Tribunal: TJMT
Processo: 1026404-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026404-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA - CPF: 063.057.891-50 (AGRAVANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS –ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO – NÃO OBSERVAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – PEDIDO DE NOVO CÁLCULO DE PENA E ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – PRELIMINAR DA PGJ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – DETRAÇÃO PENAL OBSERVADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PELO JUÍZ DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – NÃO OBRIGATORIEDADE DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR OBSERVADO PARA FIXAÇÃO DO REGIME E CONSIDERADO/DETRAÍDO NO CÁLCULO DE PENA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CONFIGURADO – PREMISSA DO TJMT – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Juízo da Execução penal não tem obrigatoriedade de se manifestar sobre a detração quando o período de prisão cautelar é observado para o estabelecimento do regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade pelo juiz singular, na sentença.

“Conquanto não conste qualquer ressalva do art. 387, §2o, do CPP, do que se poderia deduzir que a detração sempre deverá ser feita na sentença penal condenatória para fins de determinação do regime inicial do cumprimento da pena, pensamos que a depender do caso concreto, é possível que o juiz do processo de conhecimento abstenha-se de fazê-lo, hipótese em que essa análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da LEP que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei no 12.736/2012.”
(Código de Processo Penal Comentado - 4a ed. Salvador, Juspodivm, 2019- pág. 1100/1101)

Configura-se a falta de interesse recursal, se o período de prisão provisória foi observado para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena e devidamente computado/detraído no cálculo executivo (TJMT, AgExPe NU 0000834-34.2015.8.11.0086 ; AgExPe NU 0040852-30.2018.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1026404-93.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0028928-22.2018.8.11.0042), que estabeleceu as condições para cumprimento de pena privativa de liberdade por tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto

- art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que o cálculo não observou a detração do período que permaneceu preso provisoriamente.

Pede provimento para que seja realizado novo cálculo e, por conseguinte, a progressão para o regime aberto (ID 70281484- fls. 68/70).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ argui a preliminar de não conhecimento por ausência de pressupostos de admissibilidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 70281484 – fls. 79/82).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 70281484– fls. 78).

A i.

15a Procuradoria de Justiça Criminal suscita preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Detração – PRELIMINAR PGJ - não conhecimento do recurso em razão da supressão de instância – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendido o cálculo da detração – Impossibilidade – Somente é

possível a detração do período de prisão provisória de outro processo após o trânsito em julgado do feito, quando da unificação das penas – Pelo não conhecimento e desprovimento do recurso.”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor

de Justiça - ID

77127979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DA PGJ – (NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ argui a preliminar de não conhecimento do recurso porque
“não houve pleito defensivo direcionado ao Juízo das Execuções, acerca do cômputo da detração”
(ID 77127979).

Vejamos.

O agravante foi condenado a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão por

tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 -

praticado em 12.12.2017, na Comarca

de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 20.6.2018 (SEEU NU 0028928-22.2018.8.11.0042 – Ação Penal NU 0000362-63.2018.8.11.0042).

Nessa sentença, prolatada em 5.6.2018, o período de custódia cautelar do agravante foi observado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena e, na oportunidade, determinada sua soltura,
in verbis
:

“[...] atento ao período [...] de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, §2o, do CPP) e em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, Fixo o regime prisional de inicio em SEMIABERTO.

Considerando que o condenado MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA deverá cumprir sua pena no regime semiaberto, concedo-lhe o direito de aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, determinando seja imediatamente expedido ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, se por outro motivo não tiver que permanecer preso.[...] ”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – juiz de Direito – ID 70281484, fls. 52)

O agravante permaneceu preso provisoriamente por este fato [tráfico de drogas] de 12.12.2017 a 5.6.2018, portanto 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias, tempo devidamente detraído da pena imposta, conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória (ID 70281484 – fls. 58/60).

Em 11.6.2019, o Juízo da Execução Penal estabeleceu as condições para cumprimento da pena privativa de liberdade nestes termos:

“[...] Trata-se de processo executivo de pena do(a) recuperando(a), o(a) qual foi condenado(a) à pena de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Diante disso, é necessário inseri-lo(a) no referido regime, que será cumprido em prisão domiciliar e cuja fiscalização será efetuada por meio de Monitoramento Eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica pelo(a) recuperando(a) (art.146-B, inciso IV, da Lei de Execução).

Assim, para o cumprimento da pena pelo(a) recuperando(a), estabeleço as seguintes condições:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado(a);

É possível que o(a) recuperando(a) solicite autorização judicial para:

a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento;

A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada, mediante comparecimento pessoal do(a) recuperando(a), à Central de Monitoramento Eletrônico (localizada no Fórum da comarca da Cuiabá), ao Ganha Tempo Centro ou à Fundação Nova Chance.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); [...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 70281484 – fls. 62/63)

Em 5.11.2019, o agravante foi intimado para cumprimento da pena e admoestado sobre as consequências de eventual descumprimento (ID 70281484 – fls. 74).

Pois bem.

De fato, não houve pedido ao Juízo da Execução Penal sobre a detração da custódia cautelar.

Todavia, no caso, o Juízo da Execução Penal não tem obrigatoriedade de se manifestar sobre a detração, haja vista que o período de segregação cautelar foi observado para estabelecimento do regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade na sentença condenatória. Em outras palavras, o Juízo da Execução Penal tem atuação subsidiária, ou seja, somente quando o juiz do processo de conhecimento não realiza a detração penal para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena no ato sentencial é que tem o dever de fazê-lo.

A respeito do tema, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Conquanto não conste qualquer ressalva do art. 387, §2o, do CPP, do que se poderia deduzir que a detração sempre deverá ser feita na sentença penal condenatória para fins de determinação do regime inicial do cumprimento da pena, pensamos que a depender do caso concreto, é possível que o juiz do processo de conhecimento abstenha-se de fazê-lo, hipótese em que essa análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da LEP que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei no 12.736/2012.”
(Código de Processo Penal Comentado - 4a ed. Salvador, Juspodivm, 2019- pág. 1100/1101)

Nesse quadro, não se identifica supressão de instância [dada a desnecessidade de pronunciamento sobre a detração], mas a falta de interesse recursal, uma vez que o período de prisão provisória [5 meses e 27 dias]

foi observado para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena, bem como

computado/detraído no cálculo executivo (TJMT, AgExPe NU 0000834-34.2015.8.11.0086 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2019; AgExPe NU 0040852-30.2018.8.11.0042 – 22.1.2020).

Ademais, não há informação de que o agravante pretenda a detração de custódia cautelar cumprida em outro processo, notadamente porque não há, nas razões recursais, qualquer indicação de “
número do feito, ou ainda o período para detração
”, como bem consignado pela i. PGJ (Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça - ID 77127979).

Noutro giro, mesmo se houvesse a possibilidade de detração decorrente de outro feito e possível preenchimento dos requisitos exigidos para a progressão de regime [do semiaberto para o aberto],

“
este Tribunal de Justiça não poderia substituir o juízo da causa, se manifestando acerca de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância”
(TJMT, HC NU 1007616-65.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal – 11.7.2019).

Com essas considerações, recurso
NÃO CONHECIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021